Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-27.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003870-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Prova Subjetiva, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WENDEL DE ALMEIDA SILVA - CPF: 048.946.071-23 (APELANTE), BEATRIZ CINTRA NASCIMENTO - CPF: 058.911.121-32 (ADVOGADO), VINICIUS MIRANDA FERREIRA - CPF: 040.116.471-36 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO NA PMMT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INIDONEIDADE MORAL. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO SEM BASE LEGAL. MANUTENÇÃO NO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na fase de investigação social, por constar seu nome em dois boletins de ocorrência resolvidos por transação penal, com extinção da punibilidade, sem condenação criminal.

2. Sentença denegatória da segurança, sob o fundamento de que o edital autoriza a exclusão com base em registros criminais, ainda sem condenação. O apelante, por força de liminar, concluiu o curso de formação, foi nomeado, empossado e está em exercício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão de candidato de concurso público, com fundamento exclusivo em registros de boletins de ocorrência e transações penais, à luz do princípio da presunção de inocência e do entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema 22 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

4. A transação penal não configura sentença penal condenatória, não gera antecedentes criminais e não autoriza, por si só, a eliminação de candidato por inidoneidade moral.

5. O ato administrativo de exclusão carece de motivação substancial e violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, ao presumir inidoneidade moral sem base fática objetiva.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 22 da Repercussão Geral, firmou tese vinculante no sentido de que é ilegítima cláusula de edital que restringe acesso a concurso público com base apenas em inquérito ou ação penal sem condenação.

7. A eliminação do apelante, baseada exclusivamente em registros antigos de boletins de ocorrência e transações penais, representa sanção indevida e medida desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento
: "1. A transação penal, por não equivaler à condenação criminal, não pode fundamentar, de forma exclusiva, a exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social. 2. A presunção de inidoneidade moral deve estar fundada em elementos objetivos graves, sendo vedada a exclusão baseada em registros genéricos e sem repercussão penal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por WENDEL DE ALMEIDA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança postulada no bojo de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital n. 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O impetrante/apelante alegou ter sido considerado “não recomendado” na fase de investigação social, em razão de ter figurado como parte em dois boletins de ocorrência, nos anos de 2013 e 2017, que resultaram em termos circunstanciados resolvidos por meio de transações penais, com posterior extinção da punibilidade, não tendo havido instauração nem prosseguimento de ações penais.

Argumenta que tais registros não configuram antecedentes criminais, nem poderiam ser utilizados como fundamento exclusivo para sua eliminação do certame, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, além do entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema 22 da Repercussão Geral.

O juízo de origem revogou a liminar anteriormente deferida e denegou a segurança, entendendo que o ato administrativo de exclusão do impetrante foi motivado e se encontrava em conformidade com o edital do concurso, o qual exige conduta ilibada e autorizam a exclusão com base em registros criminais, ainda que não haja condenação transitada em julgado.

Foram opostos embargos de declaração, acolhidos parcialmente apenas para correção de erro material contido na sentença, a qual mencionava equivocadamente outro cargo e entidade diversa (técnico de nível superior da Secretaria Municipal de Saúde).

O apelante reitera, em suas razões, a tese de que não se pode considerar como impeditivo à sua nomeação registros oriundos de procedimentos penais desprovidos de condenação, sobretudo quando encerrados por transações penais com extinção da punibilidade. Destaca que, por força da liminar concedida na origem, concluiu o curso de formação, foi nomeado, empossado e atualmente se encontra em efetivo exercício de suas funções como Soldado da PMMT.

O Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões, sustentando que a exclusão do candidato
deu-se
com fundamento nas regras do edital, e que a fase de investigação social possui caráter discricionário, não se podendo substituir o juízo da banca por decisão judicial, salvo diante de ilegalidade manifesta, o que, no caso, não estaria presente.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer, manifestou-se pelo provimento da apelação, destacando que a eliminação baseada unicamente em registros de boletins de ocorrência e transações penais viola o entendimento vinculante do STF (Tema 22 da Repercussão Geral), por não configurarem antecedentes criminais nem demonstrarem ausência de idoneidade moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta por WENDEL DE ALMEIDA SILVA contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem impetrada em face de ato praticado pelo Presidente da Comissão de Investigação Social do Concurso da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, que eliminou o impetrante do certame na fase de investigação social, sob alegação de inidoneidade moral.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal é das mais sensíveis e relevantes, porquanto trata do equilíbrio entre o interesse público na seleção de candidatos vocacionados à atividade policial — função cuja natureza exige elevado padrão ético e conduta ilibada — e, por outro lado, da salvaguarda de garantias constitucionais fundamentais, como o direito à presunção de inocência e à vedação de exclusão arbitrária de candidatos em certames públicos.

O apelante participou regularmente do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo aprovado em todas as fases de natureza objetiva e técnica, a saber: exame intelectual, exame médico-odontológico, teste de aptidão física e avaliação psicológica. Contudo, foi considerado “não recomendado” na 5ª fase (Investigação Social), sob o fundamento de que constavam em seu nome dois boletins de ocorrência, datados de 2013 e 2017, os quais deram ensejo a termos circunstanciados resolvidos por meio de transações penais, com extinção da punibilidade.

A exclusão baseou-se exclusivamente no conteúdo desses registros, embora, conforme demonstrado, não tenha havido instauração de ação penal, tampouco condenação com trânsito em julgado.

Importa destacar que, por força de medida liminar deferida em sede de cognição sumária, o impetrante foi autorizado a prosseguir no certame, concluindo o curso de formação e sendo efetivamente nomeado, empossado e atualmente exercendo, com regularidade, suas funções de Soldado da PMMT, lotado na cidade de Reserva do Cabaçal/MT.

É consabido que a Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a idoneidade moral dos candidatos em certames para cargos da carreira militar. Essa avaliação decorre do interesse público em assegurar que os agentes, especialmente aqueles que atuam com uso autorizado da força estatal, tenham conduta compatível com os deveres éticos da função pública. Contudo, tal discricionariedade não é ilimitada nem arbitrária, devendo sempre observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

No caso em apreço, a exclusão do apelante deu-se exclusivamente com base em registros de boletins de ocorrência que não resultaram em condenação criminal. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, tal conduta administrativa é vedada.

No julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560900/DF), o STF fixou a seguinte tese, com caráter vinculante:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

A presente hipótese sequer envolve ação penal em curso, mas termos circunstanciados encerrados por transações penais. A
ratio

decidendi
do referido precedente aplica-se com ainda mais rigor. A transação penal, por sua própria natureza, não implica reconhecimento de culpa nem gera antecedentes criminais.

É cediço que a transação penal, por ser medida
despenalizadora
e não configurar sentença penal condenatória, não pode ser utilizada como critério excludente em concurso público, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência e de se instaurar sanção de caráter perpétuo ao candidato.

O ato administrativo de exclusão, embora formalmente motivado, carece de motivação substancial. E a jurisprudência pátria é abundante e consolidada no sentido de que a motivação do ato administrativo não pode ser meramente descritiva ou genérica, devendo demonstrar nexo lógico entre a conduta e a incompatibilidade com os deveres do cargo.

A investigação social não é um campo autônomo de arbítrio da Administração, mas um procedimento regido por critérios de razoabilidade, legalidade e proporcionalidade, que não pode ser convertido em instrumento para exclusões sumárias e tampouco em punição antecipada sem respaldo jurídico.

É certo que o Edital n. 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT prevê critérios de eliminação com base na investigação social, incluindo a existência de registros criminais como fator de desclassificação. Todavia, tais cláusulas devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal, não podendo prevalecer quando desprovidas de base concreta, objetiva e juridicamente sustentável.

No caso em apreço, inexiste condenação criminal ou fato grave de repercussão social contemporânea. Os registros mencionados referem-se a boletins antigos, resolvidos por meio de transações penais com extinção da punibilidade.

A jurisprudência do STJ, em situações semelhantes, é firme ao rechaçar eliminações baseadas exclusivamente em boletins de ocorrência:

“A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa.” (STJ – RMS 47528/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma,
DJe
17/12/2021)

Portanto, a fundamentação em uma “inidoneidade moral presumida”, sustentada em registros genéricos e pretéritos, fere o princípio da motivação dos atos administrativos, porquanto não demonstra de modo objetivo como tais fatos comprometeriam a aptidão do candidato ao exercício do cargo público.

Ressalte-se, ainda, que o apelante atualmente exerce suas funções com regularidade, o que revela conduta compatível com o cargo e deslegitima o ato de exclusão.

Ademais, excluir definitivamente um cidadão de concurso público, pelo simples fato de ter figurado em boletins de ocorrência há quase uma década, equivaleria a impor sanção de natureza perpétua, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, cumpre destacar o parecer do douto Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, elaborado com fundamentação jurídica robusta, no qual se manifestou expressamente pelo provimento da apelação, em consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a ilegalidade da exclusão do candidato com base em registros desprovidos de condenação penal.

Dessa forma, evidencia-se que a sentença de primeiro grau desconsiderou os limites constitucionais ao poder discricionário da Administração Pública e contrariou entendimento de observância obrigatória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para:
i)
Reformar integralmente a sentença de primeiro grau;
ii
)
Conceder a segurança pleiteada no mandado de segurança, a fim de tornar definitiva a inclusão do impetrante na lista final dos aprovados, assegurando-lhe a manutenção no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com o pleno exercício das funções e preservação de todos os direitos e vantagens legais decorrentes da investidura; e
iii
)
Declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame na fase de investigação social, por vício de legalidade e afronta à presunção de inocência.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026